Tribunal: TJES
Processo: 5015266-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015266-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G M DA SILVA PADARIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EQUÍVOCO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Apesar dos argumentos expostos pela embargante para justificar o alegado equívoco de premissa, resta claro que pretende questionar o acerto do acórdão embargado, o que não se afigura possível na via estreita dos embargos de declaração.

2.
O acórdão recorrido foi claro ao concluir pela regularidade do procedimento que culminou com a lavratura do Auto de Infração
nº 5.045.703-3, reconhecendo a legalidade da intimação da embargante no bojo do processo administrativo fiscal nº. 838312075, ainda que em momento posterior ao recebimento dos dados das operadoras de cartão de crédito, pois antes da lavratura do referido auto.

3.
E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5015266-61.2021.8.08.0048

Embargante:
G M da Silva Padaria

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por G M da Silva Padaria

contra o acórdão (id nº 5910356) que, à unanimidade, conheceu da apelação cível por ele interposta
e negou-lhe provimento.

Em suas razões a embargante
aduz, em síntese, que (a) o acórdão fundamentou-se em uma premissa fática errônea, qual seja, a de que foi instaurado um procedimento prévio para a obtenção das informações de cartão de crédito; (b) as informações das operadoras de cartão de crédito foram obtidas antes de se oportunizar o contraditório à empresa, violando o devido processo legal; (c) a intimação realizada em 08/01/2019, limitava-se a uma obrigação de fazer, distante do contraditório e ampla defesa. (id nº 6042244)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pelo não provimento do recurso. (id nº 6329288)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 28/11/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Apesar dos argumentos expostos pela embargante para justificar o alegado equívoco de premissa, resta claro que pretende questionar o acerto do acórdão embargado, o que não se afigura possível na via estreita dos embargos de declaração:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

O acórdão recorrido foi claro ao concluir pela regularidade do procedimento que culminou com a lavratura do Auto de Infração
nº 5.045.703-3, reconhecendo a legalidade da intimação da embargante no bojo do processo administrativo fiscal nº. 838312075, ainda que em momento posterior ao recebimento dos dados das operadoras de cartão de crédito, pois antes da lavratura do referido auto:

“Ao que se extrai dos documentos constantes dos autos, após o recebimento dos dados das operadoras de cartão de crédito, em 22.08.2018, o Fisco Estadual instaurou o procedimento administrativo fiscal nº. 838312075 para análise de possíveis irregularidades fiscais relativas à omissão de receitas tributárias em decorrência de diferença de cartão de crédito. Antes de sua conclusão, em 08.01.2019, a empresa recorrente foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a documentação fiscal pertinente à fiscalização, sendo a intimação cumprida no mesmo dia (id nº. 4594973).

Na sequência, em 28.02.2019 fora lavrado o Auto de Infração nº 5.045.703-3, dando-se início ao Processo Administrativo nº 85159670, com expressa indicação dos valores indicados a título de saídas efetuadas através de cartão de crédito/débito comparadas com as saídas declaradas ao Simples Nacional, mês a mês, e de todos os dados obtidos das referidas operadoras.

Assim, ao contrário do afirmado pela apelante, não fora intimada apenas e tão somente para defender-se do auto de infração já totalmente formalizado, havendo ocorrido sua intimação em momento anterior, ainda no bojo do procedimento administrativo fiscal nº. 838312075.”

Assim, eventual questionamento de tais conclusões deve ser feito na via adequada, não havendo vício a justificar a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.